Tribunal: TJMT
Processo: 0000056-54.2016.8.11.0078
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000056-54.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ADAO LIMA DA COSTA - CPF: 717.016.133-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC – CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS – PLEITO A EXPEDIÇÃO DE NOVA CARTA PRECATÓRIA – PEDIDO NÃO ANALISADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Determinado e atendido o comando judicial de manifestação acerca da certidão que consigna a devolução de carta precatória, por ausência de pagamento de custas e requerida a expedição de nova carta, descabida a extinção do feito pela não quitação das custas, sem apreciação do novo pedido formulado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra sentença proferida pelo Vara Única da Comarca de Sapezal/MT,
Ação Monitória nº 0000056- 54.2016.8.11.0078
, em face da
ADÃO LIMA DA COSTA
, que declarou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Caderno Processual Civil. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais.

Inconformada com o ato sentencial, o apelante requer seja reformada para tornar sem efeito o ato monocrático exarado pelo Julgador Singular que extinguiu a ação, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, insculpido no art. 485, inciso IV, do CPC.

Relata que noticiada a devolução de carta precatória sem cumprimento, por ausência de pagamento de custas, requereu a expedição de nova carta precatória, pedido não apreciado e sentenciado o feito.

Sustenta a impossibilidade de extinção do feito por ausência de pressupostos, vez que necessário o transcurso do prazo de 05 anos, sem a devida citação, para que seja possível sua configuração, lapso temporal não transcorrido no feito.

Aduz equívoco na extinção do feito, que, em caso de não cumprimento de diligência seria de abandono de causa, o que não ocorreu nos autos.

Destaca que o prosseguimento regular do feito homenageia os princípios da celeridade e da economia processual. Consigna que já despendeu valores para distribuição do feito, não devendo perdê-los com a extinção da ação por vício sanável.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, determinando o regular prosseguimento do feito, deferindo o pedido de expedição de nova carta precatória.

Sem contrarrazões, ante ausência de citação do requerido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que atendeu o comando judicial de manifestação nos autos, impossibilidade de extinção do feito ainda com prazo para proceder a citação e a ofensa aos princípios da celeridade e economia processual.

A ação na origem foi proposta pelo apelante, sendo o feito sentenciado com a extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, contando com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) A narrativa dos fatos conduz à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Isso porque a parte Requerente foi devidamente intimada, por meio de seu advogado constituído, para recolher as custas e taxas judiciárias, mas se manteve inerte.

Diante disso, é o caso de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, salientando-se que no presente caso não há necessidade de intimação pessoal da parte, pois não se trata de abandono processual, mas de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (ausência de recolhimento de custas). (...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a ação, sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.” (ID. 56883486 - Pág. 1/2).

Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados (ID. 56883491).

O feito na origem trata-se de ação monitória e, requerida a citação do réu em outra comarca, foi deferida a expedição de carta precatória, sendo a mesma devolvida sem cumprimento, por ausência de pagamento das custas judiciais, determinada a intimação da parte autora para manifestar-se nos autos (ID. 56883481).

.

Denota-se que logo após o comando judicial o apelante peticionou em 29/06/2017 (ID. 56883482 - Pág. 1/2), requerendo a expedição de nova carta precatória. No entanto, o referido não foi apreciada, sendo a seguir o feito sentenciado e extinto sem julgamento de mérito.

Assim, em que pese a sentença fundamente na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, por ausência de pagamento de custas e taxas judiciária da carta precatória, no transcurso processual, após a constatação do fato, foi determinada a intimação do apelante para manifestação acerca de tal situação, oportunidade em que requereu expedição de nova carta precatório e, sem a devida apreciação da petição o feito foi extinto, o que não deve perdurar.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR – IMPOSSIBILIDADE –
PEDIDO NÃO ANALISADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO
.

O interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade de a parte obter através do processo proteção para o seu interesse substancial, pois a Constituição Federal consagra a garantia de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV).” (N.U 0003839-29.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos, para regular andamento do feito e cautelas de rigor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020